Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-75.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016035-75.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), EDINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 445.162.154-20 (APELADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), EDINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 445.162.154-20 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE. FALHAS NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Dupla apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de danos morais.

Requerimentos do recurso do autor: (i) repetição do indébito em dobro, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00; e (
iii
) aplicação de juros de mora desde o evento danoso. Requerimentos do recurso do banco: (i) validade do negócio jurídico com base na documentação apresentada; (
ii
) impossibilidade de conversão do contrato RMC em empréstimo consignado; (
iii
) necessidade de compensação de valores; e (
iv
) inexistência de danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as falhas no cumprimento dos deveres de informação justificam a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (
ii
) saber se a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) saber se restam configurados danos morais indenizáveis; e (
iv
) saber se é cabível a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O autor, pessoa idosa e aposentada, encontra-se em situação de
hipervulnerabilidade
.

A análise dos documentos contratuais revela deficiências significativas no cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 21 da Instrução Normativa INSS n. 28/2008. O contrato apresentado não contém informações essenciais exigidas pela norma
regulamentadora, especificamente o número de parcelas e a data de início e fim dos descontos.

Embora o banco tenha juntado documento intitulado "Termo de Consentimento Esclarecido", este não atende aos requisitos específicos do artigo 21-A da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, que exige que o termo conste de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação.

A modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como estruturada no caso concreto, apresenta características que configuram desvantagem exagerada ao consumidor. O sistema de descontos em folha de pagamento limitado ao valor mínimo da fatura, sem prazo determinado para cessação, pode perpetuar indefinidamente a relação obrigacional, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum constitui medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, especialmente considerando que o autor não realizou qualquer utilização do cartão para compras ou saques complementares.

Quanto à repetição de indébito, embora tenha havido falhas no cumprimento dos deveres de informação, a instituição financeira apresentou documentação formalmente válida, incluindo proposta de adesão e termo de consentimento assinados por biometria facial. Essas circunstâncias caracterizam a hipótese de "engano justificável" prevista na parte final do parágrafo único do artigo 42 do CDC, afastando a aplicação da restituição em dobro.

A configuração de danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário não constitui dano in
re

ipsa
, exigindo demonstração de circunstâncias específicas que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano. No caso em
análise, não restaram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a transferência dos valores para conta de titularidade do consumidor. A ausência de comprovante de transferência eletrônica ou documento equivalente impede o reconhecimento do direito à compensação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de dupla apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por EDINALDO MENDES DA SILVA em face do BANCO AGIBANK S.A.

Conforme documentado nos autos, o autor, aposentado e beneficiário do INSS com renda mensal de R$ 1.751,91, alegou ter procurado a instituição financeira ré com o objetivo de contratar empréstimo consignado. Contudo, ao verificar os extratos de seu benefício previdenciário, constatou descontos referentes a "CARTÃO DE CRÉDITO - RCC", sob o contrato no 1505571119, com parcelas de R$ 79,73, totalizando 27 descontos no valor de R$ 2.152,71. O autor sustentou desconhecimento da natureza do produto contratado, afirmando ter sido induzido a erro pela instituição financeira, nunca tendo utilizado o cartão para compras ou saques complementares.

O banco réu, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, apresentando documentação que comprova a assinatura eletrônica por biometria facial da proposta de adesão ao cartão de crédito consignado e do Termo de Consentimento Esclarecido. Argumentou que o autor tinha pleno conhecimento do produto contratado, impugnando os pedidos de repetição de indébito e danos morais. Sustentou ainda a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a necessidade de compensação dos valores eventualmente devidos com os montantes disponibilizados ao consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, fundamentando sua decisão na ausência do Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado e na falta de informações essenciais exigidas pela Instrução
Normativa INSS no 28/2008. Determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros praticada para essa modalidade na data da contratação. Condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, rejeitando o pedido de danos morais. A sucumbência foi declarada recíproca na proporção de 70% para o banco e 30% para o autor.

O autor apelou sustentando ausência de assinatura digital válida na contratação, inobservância dos requisitos da Instrução Normativa no 28 do INSS, ausência de comprovação da transferência eletrônica dos valores, direito à repetição do indébito em dobro conforme jurisprudência do STJ e configuração de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Requereu ainda a aplicação de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O banco também apelou, defendendo a validade do negócio jurídico com base na documentação apresentada, as especificidades do cartão de crédito consignado como produto distinto do empréstimo consignado, a inexistência de danos materiais, a necessidade de compensação de valores e a impossibilidade de conversão do contrato RMC em empréstimo consignado. Sustentou que a modalidade de RMC possui estrutura jurídica própria, regulamentada pela Lei no 10.820/2003, e que sua conversão forçada representaria modificação arbitrária do contrato.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando suas respectivas teses e impugnando os argumentos recursais da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, observando o prazo legal de quinze dias previsto no artigo 1.003, §5o,
do Código de Processo Civil. O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo banco apelante, conforme comprovantes acostados aos autos. O autor beneficia-se da gratuidade da justiça, estendida ao segundo grau de jurisdição. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a relação estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O autor enquadra-se no conceito de consumidor como destinatário final dos serviços bancários, enquanto a instituição financeira caracteriza-se como fornecedora de serviços no mercado de consumo.

Ademais, o autor, pessoa idosa e aposentada, encontra-se em situação de
hipervulnerabilidade
, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, o que impõe maior rigor na análise do cumprimento dos deveres de informação e transparência por parte da instituição financeira.

O banco apelante sustenta a validade da contratação realizada por meio de biometria facial, amparada na Instrução Normativa INSS no 138/2022, que tornou obrigatório o uso de reconhecimento biométrico nas contratações de crédito consignado. A documentação apresentada demonstra que o processo de contratação seguiu as formalidades técnicas, com registro detalhado da trilha de auditoria.

Contudo, a questão central não reside na validade formal da assinatura eletrônica, mas sim na adequação das informações prestadas ao consumidor durante o processo de contratação. A análise dos documentos contratuais revela deficiências significativas no cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 21 da Instrução Normativa INSS no 28/2008.

Conforme documentado nos autos, o contrato apresentado não contém informações essenciais exigidas pela norma regulamentadora, especificamente o número de parcelas e a data de início e fim dos descontos. Mais relevante ainda é a constatação
de que, embora o banco tenha juntado um documento intitulado "Termo de Consentimento Esclarecido", este não atende aos requisitos específicos do artigo 21-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008.

O referido dispositivo exige que o Termo de Consentimento Esclarecido conste de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado.

A análise da documentação apresentada revela que o termo está inserido no contexto de outros documentos contratuais, não atendendo ao requisito de separação física exigido pela norma.

A
demais, a
modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como estruturada no caso concreto, apresenta características que configuram desvantagem exagerada ao consumidor. O sistema de descontos em folha de pagamento limitado ao valor mínimo da fatura, sem prazo determinado para cessação, pode perpetuar indefinidamente a relação obrigacional, especialmente quando o consumidor não utiliza efetivamente o cartão para compras ou saques adicionais.

Conforme documentado nos autos, o autor não realizou qualquer utilização do cartão para compras ou saques complementares, limitando-se aos descontos consignados em folha de pagamento. Esta circunstância evidencia que a real intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado tradicional, não a modalidade híbrida de cartão de crédito.

Esta estrutura contratual viola o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Assim, c
ontrariamente ao sustentado pelo banco apelante, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum constitui medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual.

O argumento do banco de que a RMC possui natureza jurídica distinta e que sua conversão representaria modificação arbitrária do contrato não prospera. A conversão não representa alteração forçada da vontade das partes, mas sim adequação da avença à real intenção do consumidor, especialmente considerando as falhas no cumprimento dos deveres de informação.

A Lei no 10.820/2003, em seu artigo 6o, §5o, efetivamente prevê a possibilidade de destinação de até 5% da margem consignável para cartão de crédito. Contudo, esta previsão legal não afasta a necessidade de cumprimento dos deveres de informação e transparência impostos pelo CDC, nem legitima práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, embora o autor apelante sustente o direito à restituição em dobro com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada nos
EAREsp
600.663/RS, 664.888/RS e 676.608/RS, entendo que no presente caso não se configura a hipótese de aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

A análise dos fatos demonstra que, embora tenha havido falhas no cumprimento dos deveres de informação, especialmente quanto aos requisitos da Instrução Normativa INSS no 28/2008, a instituição financeira apresentou documentação formalmente válida, incluindo proposta de adesão e termo de consentimento assinados por biometria facial. Tais circunstâncias caracterizam a hipótese de "engano justificável" prevista na parte final do parágrafo único do artigo 42 do CDC, afastando a aplicação da restituição em dobro.

Desta forma, a restituição deve ocorrer de forma simples, conforme determinado pela sentença de primeiro grau, mantendo-se a decisão neste aspecto.

A
configuração de danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário não constitui dano
in
re

ipsa
, exigindo demonstração de circunstâncias específicas que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do dano moral exige comprovação de repercussão na esfera dos direitos da personalidade.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço pela instituição financeira, especialmente no cumprimento dos deveres de informação, não restaram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Os descontos, embora indevidos na forma como contratados, foram realizados com base em documentação formalmente válida, não caracterizando conduta dolosa ou gravemente culposa que justifique reparação extrapatrimonial.

O banco apelante sustenta a necessidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o montante efetivamente disponibilizado ao autor. Contudo, a documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a transferência dos valores para conta de titularidade do consumidor.

A ausência de comprovante de transferência eletrônica ou documento equivalente impede o reconhecimento do direito à compensação. O ônus de comprovar a efetiva disponibilização dos valores incumbia ao banco, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por fim, q
uanto à incidência dos juros de mora, a sentença de primeiro grau determinou sua aplicação a partir da citação, o que se mostra adequado ao caso. Embora o autor sustente a aplicação da Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência dos juros desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, no presente caso a questão central não reside em ato ilícito puro, mas sim em inadequação contratual que justifica a conversão da modalidade.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e nego provimento a ambos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
que:a
) Determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado no 1505571119 em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros praticada para essa modalidade na data da contratação;

b) Condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a diferença entre o valor total descontado (R$ 2.152,71) e o valor que seria devido caso o contrato tivesse sido celebrado na modalidade de empréstimo consignado comum desde o início, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Rejeitou o pedido de indenização por danos morais;

d) Fixou a sucumbência recíproca na proporção de 70% para o banco e 30% para o autor, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026